Tribunal: TJES
Processo: 5043159-31.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043159-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA CRISTINA VELLO PUPPIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para declarar válida a penhora realizada e extinguir a execução. Sustenta a parte recorrente excesso de execução, com destaque à inclusão indevida de multa por descumprimento de obrigação de fazer e à imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução em razão da inclusão de penalidade indevida nos cálculos apresentados pela exequente, bem como se é cabível a multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não se verifica excesso de execução, pois a multa por descumprimento da obrigação de fazer foi expressamente afastada na decisão de mérito, e o valor bloqueado judicialmente corresponde à quantia devida conforme decisão transitada em julgado.

4.A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, por não se evidenciar intenção procrastinatória, tendo o recurso se limitado a esclarecer pontos da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há excesso de execução quando o valor bloqueado está de acordo com os cálculos homologados e não inclui penalidade afastada em sentença. 2. A multa por embargos de declaração protelatórios somente é cabível quando evidenciada a intenção procrastinatória, o que não ocorreu no caso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5043159-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA CRISTINA VELLO PUPPIN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para declarar válida a penhora realizada e extinguir a execução. Sustenta a parte recorrente excesso de execução, com destaque à inclusão indevida de multa por descumprimento de obrigação de fazer e à imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução em razão da inclusão de penalidade indevida nos cálculos apresentados pela exequente, bem como se é cabível a multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não se verifica excesso de execução, pois a multa por descumprimento da obrigação de fazer foi expressamente afastada na decisão de mérito, e o valor bloqueado judicialmente corresponde à quantia devida conforme decisão transitada em julgado.

4.A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, por não se evidenciar intenção procrastinatória, tendo o recurso se limitado a esclarecer pontos da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há excesso de execução quando o valor bloqueado está de acordo com os cálculos homologados e não inclui penalidade afastada em sentença. 2. A multa por embargos de declaração protelatórios somente é cabível quando evidenciada a intenção procrastinatória, o que não ocorreu no caso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos à execução
opostos por
BANCO PAN S.A.
em face de
MARIA CRISTINA VELLO PUPPIN
, nos quais a parte embargante alega a existência de excesso de execução no valor pleiteado pela parte exequente.

O embargado apresentou manifestação no ID 13145530.

A sentença de mérito (ID 13145532) julgou parcialmente procedentes os embargos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para declarar a inexistência de descumprimento da obrigação de fazer DECLARANDO a penhora de ID56205313 válida, em valor suficiente ao pagamento integral do débito exequendo, impondo-se a extinção do processo, eis que a fase de satisfação do crédito alcançou o seu escopo, razão pela qual, julgo extinta a execução, na forma do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do NCPC.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Inominado (ID 13146492), reiterando a tese de excesso de execução. Requereu, ainda, o afastamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta na decisão que julgou os embargos de declaração.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 13146496), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado nos IDs 13146493.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que o recurso merece provimento parcial apenas para afastar a multa dos embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se à suposta existência de excesso de execução, notadamente quanto à inclusão da multa de R$5.000,00, por descumprimento de obrigação de fazer, nos cálculos apresentados pela parte exequente.

Constata-se que o valor bloqueado judicialmente encontra respaldo nos cálculos apresentados pela exequente, elaborados com base na condenação transitada em julgado e devidamente atualizados. A sentença de ID 13145532 expressamente reconheceu a validade da penhora realizada no ID 13145525, considerando-a suficiente para quitação integral da obrigação executada.

Importante esclarecer que a referida penhora não abrangeu a multa de R$5.000,00, por descumprimento da obrigação de fazer. A decisão de ID 13145520 determinou a dedução dessa multa do valor total postulado (ID 13145518 – R$39.763,27), autorizando, assim, a expedição da minuta Sisbajud no valor de R$34.763,27.

Tal entendimento foi mantido na sentença de mérito (ID 13145532), que afastou a incidência da penalidade por ausência de comprovação de descumprimento da obrigação, nos seguintes termos:

Especificamente a respeito da incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, competia à requerida a abstenção de qualquer forma de cobrança do contrato consignado de cartão de crédito, a partir da publicação da sentença. Entretanto, à luz da manifestação autoral (Id 55125128) de que ocorreu anotação desabonadora em seu nome, concluo que não houve demonstração pela autora de que o contrato continuou a ser objeto de cobranças administrativas, e de fato, a prova constante no Id 55249815 não representa efetiva inscrição desabonadora, de modo que não há incidência da multa por descumprimento, conforme postulado, possuindo razão parcial a executada nesse sentido.

Portanto, não houve bloqueio de valor referente à penalidade controvertida, afastando-se qualquer alegação de excesso de execução por esse fundamento.

Por fim, no que se refere à multa estabelecida pelo juízo de origem contra o executado/recorrente, verifica-se sua possibilidade legal, no Código de Processo Civil, no limite de até 2% sobre o valor atualizado da causa, quando identificado o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC // art. 48 da Lei 9.099/95). No caso dos autos, entretanto, tem-se por não caracterizado o ato protelatório do então embargante, ora recorrente, na medida em que se valeu do referido instrumento processual (embargos de declaração) para a correção dos vícios apontados na sentença, com isso, deve ser revertida a decisão que aplicou a multa em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa aplicada na origem, por embargos protelatórios, conforme fundamentação supra.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, no sentido de manter a multa protelatória aplicada.

Como os Embargos de Declaração foram oposto com a nítida intenção de rediscutir o julgado, correto o magistrado singular no tocante ao reconhecimento do propósito protelatório e na consequente aplicação de multa.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa nos embargos à execução. É como voto.